Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO COMPROVADA. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 93,44 a título de danos materiais e procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar à ré a importância de R$ 1.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor, em razão da emenda de ID 62548186, ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 93,44, a título de danos materiais e a importância de R$ 56.386,56, em reparação por danos morais. Narrou que trabalhava como frentista de posto e que, no dia 22/12/2023, a ré lhe pediu para abastecer seu veículo no valor de R$ 30,00, o qual foi registrado na bomba. Afirmou que, por erro, a bomba abasteceu o veículo da ré no valor de R$ 93,44, tendo informado para ela que o erro ocorria com frequência e que ela poderia voltar outra hora para pagar ou retirar o excesso de combustível. Pontuou que a autora não permitiu a retirada combustível e se negou a efetuar o pagamento do valor de R$ 30,00. Discorreu que ficaram aguardando até a chegada da polícia militar, ocasião em que a ré foi encaminhada até a delegacia, bem como se dirigiu ao local após seu horário de expediente. Defendeu que passou por constrangimento, que foi advertido pela direção do posto, por meio de notificação escrita, bem como que suportou ofensa vexatória e humilhante. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62549005).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que a sentença proferida não encontra amparo nas provas produzidas nos autos. Argumenta que a ré não apresentou nenhuma prova documental ou testemunhal. Alega que não há prova de que ele reteve a ré no posto de gasolina. Defende que a ré ofendeu sua imagem, reputação e dignidade no seu ambiente de trabalho, bem como que suportou situação vexatória. Requer a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Preliminar de nulidade da sentença. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais e orais produzidas nos autos se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de outras provas. Na espécie, a sentença proferida não padece de nulidade, sobretudo na medida em que o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. No caso em tela, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida tenha ofendido sua imagem, reputação ou dignidade, mormente quando a testemunha ouvida em juízo afirmou que não viu a recorrida constranger ou xingar o recorrente. A alegação da recorrida de que ficou retida no posto e somente saiu com a chegada da polícia, encontrou respaldo na prova oral produzida e no boletim de ocorrência (ID 62548183).
8. Na espécie, restou evidenciado que o recorrente, sabedor do defeito na bomba de combustível, se afastou do local para atender outro cliente, adotando conduta, no mínimo displicente, e contribuindo para os eventos narrados nos autos. Assim, inexistindo prova de conduta ilícita da recorrida, incabível a fixação de indenização por danos morais em favor do recorrente.

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.
10 .Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.